Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727864-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DELACIR RAMOS DE ARAUJO SILVA, DENISE RAMOS DE ARAUJO ZOGHBI, DESIRE RAMOS ARAUJO SILVA, DELIANE RAMOS DE ARAUJO SILVA, NEWTON ARAUJO SILVA JUNIOR, RENATO RAMOS DE ARAUJO SILVA, FABIO RAMOS DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: VALDIR NUNES DE AMORIM D E S P A C H O Vistos, etc. Apreciado o agravo interno aviado em face de decisão que aprecia petição lastreada no art. 1.012, § 4o, do CPC pelo Colegiado, nada mais há a prover nestes autos. Traslade-se cópia da decisão agravada, caso ainda não tenha sido, bem assim do acórdão para o feito principal (0745144-44.2024.8.07.0001), o qual já se encontra pautado para julgamento. Após, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator